Tribunal: TJDFT
Processo: 0728740-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728740-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) AGRAVANTE: SERGIO CHAVES LIMA AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Em petição de ID 49074390 o recorrente informou que o agravo de instrumento foi direcionado indevidamente à Turma Criminal e que protocolizou outro recurso corretamente. Postulou a desistência do recurso. Posteriormente, a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS, por meio do Núcleo de Análise de Processos Originários- NUPOR e do Núcleo de Redistribuição e Registro - NUREDI promoveram a redistribuição do recurso à Turma Cível. Em consulta ao PJE, verifico que o novo recurso interposto pela parte foi autuado sob o no 0728747-44.2023.8.07.0000 e já foi apreciado o pedido de liminar. Nesse quadro, homologo o pedido de desistência do recurso. Custas, pelo recorrente. Sem honorários advocatícios. Intimadas as partes, arquive-se, com baixa na distribuição. (e) Brasília/DF, 25 de julho de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator